Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-53.1993.8.11.0017
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000004-53.1993.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), ALFA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.963.017/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao extinguir execução fiscal, manteve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, discutindo-se o cabimento da verba honorária. No julgamento, reconhece-se, de ofício, a prescrição intercorrente diante da prolongada paralisação do feito, da ausência de localização da executada e de bens penhoráveis, bem como da posterior declaração de nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, consideradas as sucessivas tentativas infrutíferas de localização da executada e de bens penhoráveis, sem efetiva constrição patrimonial; e (
ii
) estabelecer se cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, desde que observada a prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e do art. 487, II, do CPC.

4. A não localização da executada e a inexistência de bens penhoráveis estão demonstradas desde o início da execução, o que revela a presença, desde a década de 1990, dos pressupostos autorizadores da suspensão do feito na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

5. A simples formulação de requerimentos ou a indicação de possíveis bens não interrompe nem impede a consumação da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a prática de ato concreto apto à satisfação do crédito.

6. A nulidade da citação por edital, posteriormente reconhecida, afasta qualquer pretensão de atribuir eficácia interruptiva a ato processual inválido.

7. A prolongada paralisação do feito, sem resultado útil à satisfação do crédito, evidencia o transcurso integral do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

8. Reconhecida a prescrição intercorrente como causa extintiva da execução fiscal, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229, por não se tratar de hipótese de vício originário do título ou de indevida constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal pode ser reconhecida de ofício quando demonstradas a não localização da executada, a ausência de bens penhoráveis e a inexistência de efetiva constrição patrimonial por lapso temporal superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. A nulidade da citação por edital impede a atribuição de efeito interruptivo ao ato processual inválido. 3. Não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, 924, V, e 1.010; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 a 571, recurso repetitivo; STJ, Tema 1.229, recurso repetitivo;
TJMT N.U. 0020844-
36.2010.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 28.5.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da execução fiscal
n.
0000004-53.1993.8.11.0017,
ajuizada
para cobrança de crédito tributário de ICMS consubstanciado na CDA
n.
612/93-A.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da CDA pelo próprio exequente. Consignou que, diante do cancelamento do título, tornou-se inviável o prosseguimento da execução, pois ausente o interesse processual superveniente. Sem custas, em razão da isenção legal do exequente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, com apoio em precedente do TJMT no sentido de que, havendo cancelamento da CDA após resistência processual e apresentação de exceção de
pré
-executividade, aplica-se o princípio da causalidade. (Id 370762352)

Nas razões recursais
(Id
370762364
)
, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida. Afirma que a hipótese dos autos não se enquadra no entendimento firmado no Tema 421 do STJ, porque não houve acolhimento de exceção de
pré
-executividade apta a ensejar a extinção do feito com honorários, mas situação ligada à prescrição intercorrente, em que, segundo a tese recursal, não seria cabível a condenação da Fazenda Pública em verba honorária.

Defende, ainda, a tempestividade do recurso após a rejeição dos embargos de declaração e invoca precedentes do STJ e do TJMT acerca do descabimento de honorários quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente
.

Ao final,
pede a
reforma da sentença para afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (Id Alpha)

Em contrarrazões

(Id 370762366)
,
a recorrida
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, porque a extinção decorreu, de forma expressa, do cancelamento voluntário da CDA pelo próprio exequente, e não do reconhecimento judicial de prescrição intercorrente. Alega que a tese do Estado configura inovação recursal, pois busca atribuir à sentença fundamento que nela não consta, com o único propósito de afastar a sucumbência.

Afirma, ainda, que houve resistência processual efetiva, inclusive com apresentação de exceção de
pré
-executividade, reconhecimento de nulidade da citação, invalidação de atos processuais e
posterior cancelamento do título apenas após a atuação defensiva, o que reforça a incidência do princípio da causalidade. Requer o
im
provimento do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia recursal restringe-se, em princípio, à definição acerca do cabimento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Todavia, antes do exame dessa questão, impõe-se apreciar a ocorrência da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, bem como do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, que autoriza expressamente o reconhecimento da prescrição intercorrente após a prévia oitiva da Fazenda Pública.

O exame da matéria nesta instância recursal não configura supressão de instância, por se tratar de questão de ordem pública passível de apreciação de ofício pelo Tribunal, sobretudo quando já submetida ao contraditório nos autos, circunstância evidenciada pela manifestação da própria Fazenda Pública reconhecendo expressamente a ocorrência da prescrição intercorrente e requerendo a extinção da execução fiscal (Id 370762350).

Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais rege-se pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e pela sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), submetido ao rito dos recursos repetitivos.

No caso concreto, a execução fiscal foi distribuída em 26.10.1993 para cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 612/93-A
(Id 209574303)
.

Já nos primeiros atos executivos restou demonstrada a impossibilidade de localização da empresa executada. Conforme certidão lavrada no Id 209574309, p. 8, o Oficial de Justiça certificou que a empresa não mais funcionava no endereço indicado havia mais de cinco anos. A mesma circunstância foi reiterada na certidão constante da p. 13 do mesmo documento, datada de 27.1.1994, na qual se consignou, além da inexistência de bens localizados, que a empresa permanecia inativa no local há mais de cinco anos.

Diante do insucesso das diligências, foi determinada a citação por edital, efetivada em 10.6.1994 (Id 209574310). Na sequência, nova tentativa de localização patrimonial resultou infrutífera, conforme certidão negativa de bens em nome da empresa e de seus sócios, lavrada em 22.8.1994 (Id 209574310, p. 10). Também foram realizadas pesquisas junto aos registros imobiliários e à Receita Federal, igualmente sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito.

O quadro processual revela que, desde a década de 1990, já se encontravam presentes os pressupostos que autorizavam a suspensão do feito na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, diante da não localização de bens penhoráveis e da ausência de patrimônio conhecido da devedora.

Não obstante, somente em 2.8.2004 foi formulado pedido de arquivamento provisório com fundamento no art. 40 da LEF (Id 209574313, p. 5), quando já haviam transcorrido aproximadamente dez anos desde a constatação da inexistência de bens passíveis de constrição.

Posteriormente, em 10.8.2006, a Fazenda Pública informou a localização de dois veículos registrados em nome da executada e requereu a expedição de carta precatória para penhora (Id 209574314, p. 3). Contudo, não há notícia de
localização dos bens ou de
efetiva constrição patrimonial capaz de garantir a execução.

Sobre esse ponto, cumpre recordar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a simples formulação de requerimentos ou a indicação de possíveis bens não possui aptidão para interromper ou impedir a consumação da prescrição intercorrente, sendo
necessária a efetiva constrição patrimonial ou a prática de ato concreto apto à satisfação do crédito.

Em 22.9.2010 foi proferida sentença que reconheceu a prescrição do crédito (Id 209574318, p. 3), posteriormente anulada por acórdão proferido em 3.9.2013 (Id 209574321, p. 13). Ainda que desconstituído aquele pronunciamento judicial, o histórico processual evidencia que, já naquele momento, a execução se encontrava submetida a extenso período de paralisação sem qualquer resultado útil voltado à satisfação do crédito exequendo.

Na sequência, o feito permaneceu sem qualquer avanço efetivo voltado à localização da executada ou à constrição de patrimônio. Somente em 31.1.2020 houve chamamento do processo à ordem para nomeação da Defensoria Pública como curadora especial da executada (Id 209574325, p. 20), circunstância que culminou com a apresentação de Exceção de
Pré
-Executividade em 28.1.2021.

Referida exceção foi acolhida em 8.11.2022, ocasião em que foi declarada a nulidade da citação por edital (Id 209574329), entendimento posteriormente mantido em razão do não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id 214674679).

A declaração de nulidade da citação editalícia possui especial relevância para o deslinde da controvérsia, pois afasta a possibilidade de atribuir eficácia interruptiva a ato posteriormente reconhecido como inválido.

Assim, consideradas as sucessivas tentativas infrutíferas de localização da executada e de bens penhoráveis desde 1993, a inexistência de efetiva constrição patrimonial, a ausência de atos concretos aptos à satisfação do crédito e a nulidade da citação por edital posteriormente reconhecida, verifica-se que o prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 transcorreu integralmente há muitos anos.

Não por outra razão, a própria Fazenda Pública, em manifestação protocolada em 17.6.2025, reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição intercorrente e requereu a extinção da execução fiscal (Id 370762350), postulando, inclusive, o cancelamento administrativo da CDA.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

Reconhecida a efetiva causa extintiva da execução, passa-se ao exame da controvérsia recursal relativa aos honorários advocatícios.

Do cabimento dos honorários fixados na sentença

A hipótese dos autos não se amolda aos precedentes em que a Fazenda Pública cancela a CDA por vício de constituição do crédito, nulidade do título ou revisão administrativa superveniente, situações em que a jurisprudência admite a incidência do princípio da causalidade para justificar honorários. Aqui, a própria Fazenda delimitou a causa extintiva
como prescrição intercorrente, e essa qualificação atrai regime jurisprudencial específico.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.229
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
:

“à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980”.

Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória.

A mesma orientação já havia sido afirmada pela Corte Especial do STJ ao decidir que a extinção da execução pela prescrição intercorrente não permite a condenação do credor em honorários advocatícios, porque o reconhecimento da prescrição não infirma as premissas que legitimaram o ajuizamento da execução, ligadas à presunção de certeza e liquidez do título e ao inadimplemento do devedor. Nessa linha, não se pode imputar ao exequente os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça reiterou esse entendimento mesmo após o repetitivo, enfatizando que não cabem honorários sucumbenciais em favor do devedor beneficiado pela prescrição intercorrente da execução. A
razão de decidir
permanece a mesma: a prescrição intercorrente decorre do decurso do tempo no curso da execução, e não de ilegitimidade originária da cobrança.

Em caso semelhante, confere-se entendimento recente desta Câmara:

“
Tese de julgamento
:“1.O cancelamento administrativo da CDA, promovido após o reconhecimento da prescrição intercorrente pela própria Fazenda Pública, não afasta a necessidade de apreciação da matéria prescricional, por se tratar de questão de ordem pública passível de reconhecimento de ofício, inclusive em grau recursal.2.Não cabe fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente, nos termos do Tema 1.229/STJ”.
(TJMT N.U. 0020844-36.2010.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE
28.5.2026)

Assim, embora a sentença tenha associado a extinção
ao cancelamento da CDA, observa-se
que, no caso concreto, esse cancelamento não constitui fundamento autônomo apto a deslocar a controvérsia para a linha jurisprudencial dos honorários por vício do título. Ao contrário, ele se apresenta como mera consequência administrativa do reconhecimento da prescrição intercorrente expressamente postulada pelo exequente.

Diante dessa moldura, a sentença deve ser reformada, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Em consequência,
DOUPROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da LEF e da jurisprudência consolidada do STJ e do STF,
extinguindo a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, em observância ao Tema 1.229/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026